Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por PLAN ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, em face à sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga. O pedido de justiça gratuita foi indeferido e o recorrente foi intimado a regularizar o recurso (ID 54408710). O prazo transcorreu in albis (ID 55877175). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 101, parágrafo segundo, do CPC, uma vez indeferida a gratuidade de justiça “o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” Embora o apelante tenha sido intimado a regularizar o preparo, após decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, deixou de recolher a taxa judiciária, razão pela qual a deserção do recurso restou configurada. Com efeito, a falta de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, quando exigido por lei, ou do seu recolhimento mesmo após a intimação para a regularização da falta processual, enseja na aplicação da penalização de deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111